Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700102-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORGES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, pessoa natural, acompanhado de contracheque de ID 40692636 e ss. e de planilha de despesas mensais ID 40692637. Decido. Da detida análise da documentação juntada pela parte autora (ID 40692636 e ss.) verifica-se que a parte recorrente percebe mais de 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais) brutos e mais de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos) líquidos, sendo que as despesas elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira, o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC, evidenciando ser a parte recorrente pessoa capaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal